Tribunal: TJPA
Processo: 0811704-15.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0811704-15.2020.8.14.0000

AUTOR: MARCIO KILBE DA SILVA SANTOS

REU: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO
001/PMPA/2012
PARA INGRESSO NO CFO DA PMPA. REGRA EDITALÍCIA DE IDADE MÁXIMA DE 27 ANOS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INAPLICABILIDADE DO LIMITE ETÁRIO A CANDIDATOS QUE JÁ INTEGRAM O QUADRO DA PMPA. O INGRESSO NO CFO DÁ-SE SOMENTE POR MEIO DE CONCURSO. DEVENDO TODOS OS CANDIDATOS. PREENCHER OS REQUISITOS EXPRESSOS EM EDITAL. LEI ESTADUAL Nº
6.626/2004. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, CONFIRMADA PELA PRIMEIRA CÂMARA ISOLADA, COM TRÂNSITO EM JULGADO.

AÇÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMENTO EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, ENTENDIMENTO ISOLADO ANTERIORMENTE UTILIZADO EM JULGADO DE 2015. SÚMULA 343 DO STF, ENTENDIMENTO FIRMADO
NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgada material, por isso, considerada uma excepcional hipótese legalmente prevista de “relativização da coisa julgada”.

2.

Especificamente, no que se refere à alegação de existência de violação manifesta de norma jurídica (inciso V) a doutrina e a jurisprudência pátria são unânimes quanto à absoluta necessidade de que a violação à disposição de lei seja algo evidente, que salte aos olhos, ou seja, que o julgador, no momento da prolação da decisão de mérito, tenha aplicado a norma legal de forma completamente errônea e inaceitável.

3.

Ademais, em se tratando de concurso público, antes de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer as regras do edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos do
edital, não havendo cabimento em questionar as regras editalícias após a realização do certame

4.

Outrossim, a definição de limite máximo e mínimo de idade e, previsão de outros requisitos para o ingresso na carreira militar é possível, desde que haja lei específica que imponha tais restrições.

5.

O Autor alega que já houve entendimento jurisprudencial em sentido diverso do que foi julgado no seu processo, requerendo que seja aplicado no seu caso concreto solução igual. Em análise dessas alegações constatou-se que de fato houve julgado isolado, no entanto, divergência jurisprudencial não é suficiente para manejo de ação rescisória, conforme entendimento da Súmula 343 do STF:
“
Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

6.

Ação Rescisória julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de maio de
2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido liminar, ajuizada por MARCIO KILBE DA SILVA SANTOS, com o fim de rescindir a decisão transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária nº 0037041-53.2013.8.14.0301, em face do ESTADO DO PARÁ, com relatoria da Desa. Elvina Gemaque Taveira, o qual confirmou a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, mantendo a decisão que reconheceu legítimo o limite etário para ingressar no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar.

Narra o autor ser cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, que no ano de 2012 prestou concurso público para admissão de Oficiais da Polícia Militar do Estado (edital nº 001/PMPA), afirma que realizou todas as etapas do certame, obtendo êxito, no entanto teria sido impedido de assumir o cargo por não preencher o requisito etário máximo de 27 (vinte e sete) anos, exigido pelo item 4.3, “b” do edital, em razão de possuir na época a idade de 31 (trinta e um) anos.

Relata que, ingressou com Ação Civil nº 0037041-53.2013.8.14.0301, com o objetivo de ingressar no cargo de Oficial da PMPA, sendo julgado improcedente pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, inconformado, interpôs Apelação com relatoria da Desa. Elvina Gemaque Taveira, no qual houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento.

Por tais razões, interpôs a presente Ação rescisória alegando que a regra expressa no item 4.3, “b” do edital nº 001/PMPA, é válida apenas para novos candidatos, não sendo aplicada aos candidatos que já estão incorporados a PMPA, como é o caso do autor que exerce a função de Cabo da PMPA, argumentando que o TJE-PA em outros casos semelhantes ao seu, concedeu provimento, além de possibilitar a realização de acordos com o Estado do Pará, alegando que esta divergência viola o princípio da isonomia. Assim, requer a procedência dos pedidos. (id. 4053886)

Em decisão interlocutória, proferida por esta Desa. Relatora, houve o indeferimento do pedido liminar. (id. 4174356)

Em face desta decisão, o autor interpôs Agravo Interno, para deferimento do benefício da justiça gratuita, recurso que foi concedido provimento. (id. 6103300)

Em contestação, o Estado do Pará alega que a presente Ação não preenche os requisitos elencados no rol do art. 966 do CPC, afirmando que a regra etária prevista no edital, segue o determinado no art. 3º, §2º, “a” da lei nº 6.626/2004, que o ingresso no quadro de oficiais da PM, dá-se por meio de concurso e não promocional, como pretende o autor, não existindo fundamento jurídico em sua pretensão. (id. 6700442)

Instado a se manifestar, o Ministério Público não emitiu parecer por entender ser desnecessária sua atuação como fiscal da ordem jurídica, conforme art. 178 do CPC. (id. 6974305)

É o relatório.

VOTO

O objetivo da presente Ação rescisória é desconstituir o Acórdão id.
4053912, que
manteve a sentença de primeiro grau, que determinou a desclassificação do autor do concurso público
(edital nº 001/PMPA), em razão do limite etário máximo de 27 (vinte e sete) anos.

A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgada material, por isso, considerada uma excepcional hipótese legalmente prevista de “relativização da coisa julgada”. A este respeito, dispõe o art. 966 e incisos do CPC:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;”

Especificamente, no que se refere à alegação de existência de violação manifesta de norma jurídica (inciso V), a doutrina e a jurisprudência pátrias são unânimes quanto à absoluta necessidade de que a violação à disposição de lei seja algo evidente, que salte aos olhos, ou seja, que o julgador, no momento da prolação da decisão de mérito, tenha aplicado a norma legal de forma completamente errônea e inaceitável.

Desse modo, é válida a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, no que se refere ao cabimento da Ação Rescisória quando fundada em violação manifesta de norma jurídica:

Obviamente, não se admite a utilização da ação rescisória nos casos em que existente ao tempo da formação da coisa julgada divergência sobre a interpretação acolhida na decisão de mérito, porque isso importaria em manifesta violação do direito à segurança jurídica (daí a razão pela qual é oportuna e adequada a solução constante da Súmula 343 do STF. (...)
A ação rescisória constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida com mero recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas enquanto inexistente precedente constitucional ou federal firme sobre a questão, não abre ensejo para ação rescisória (Súmula 343 do STF). A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a disposição de lei
."(MARINONI, 2016, p.621/622)

Partindo dessas premissas passo a análise da situação posta na petição inicial.

No presente caso, não assiste razão o recorrente, pois o item 4.3, “b” do edital nº 001/PMPA, para ingresso no CFO da PM, é específico ao dispor sobre o limite etário de 27 (vinte sete) anos:

4. DA INSCRIÇÃO

[...]

4.3. para inscrição no presente concurso o candidato deverá preencher as seguintes condições:

[...]

b. ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula do curso, e máximo de 27 (vinte e sete) anos, até o dia 30 de julho de 2012 (data de encerramento da inscrição deste concurso).

Ademais, este é um critério exigido
pela Lei Estadual nº 6.626/2004, na época do certame, que em seu art. 3º, §2º, b, dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, conforme texto da lei:

Art. 3°

A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

[...]

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

[...]

b) ter idade compreendida entre dezoito e vinte e sete anos, para o concurso aos Cursos de Formação de Oficiais, de Sargentos e de Soldados.

Como é sabido, em se tratando de concurso público, antes de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer as regras do edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos do
edital, não havendo cabimento em questionar as regras editalícias após a realização do certame, partindo da premissa de que estava ciente de todas as condições exigidas quando se candidatou no concurso.

Outrossim, a definição de limite máximo e mínimo de idade e, previsão de outros requisitos para o ingresso na carreira militar é possível, desde que haja lei específica que imponha tais restrições.

Esta regra é válida para todos os candidatos inscritos no certame, não havendo qualquer previsão legal sobre sua inaplicabilidade aos candidatos que já fazem parte da PMPA, tendo em vista que o ingresso no CFO se dá unicamente por concurso público, não sendo um cargo promocional, conforme se extrai o art. 3º, §2º, b da Lei Estadual nº 6.626/2004.

Neste sentido, segue o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS Nº001/PMPA/2012. IDADE MÍNIMA PARA INSCRIÇÃO NO CURSO.
CANDIDATO QUE JÁ INTEGRA O QUADRO FUNCIONAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO. IRRELEVÂNCIA. EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI ESTADUAL Nº 6.626/2004, EM VIGOR À ÉPOCA. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 8342/2016.
IRRETROATIVIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O limite de idade de 27 anos para inscrição no Concurso Público para Admissão no Curso de Formação de Oficiais nº 001/PMPA/2012 estava amparado na antiga redação da Lei Estadual nº 6.626/2004.

2. Apesar de demonstrar que galgava a graduação de soldado à época do concurso, a carreira de oficial é distinta e se submete a regramento específico, sendo legítima a exigência etária, porquanto prevista em lei. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

3. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, no momento em que o candidato se inscreve no concurso, adere aos requisitos nele previstos, a eles se submetendo. Tal regra possui a mesma força em relação à Administração.

4.
O apelante contava com 29 anos de idade à época do concurso, não preenchendo o requisito preestabelecido no edital e na Lei nº 6.626/2004. Sendo assim, sua eliminação ocorreu dentro da legalidade.

5. Pretensão à aplicação das alterações promovidas pela Lei nº 8342/2016. Afastada Irretroatividade. Tempus Regit Actum.

6. Inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado. Investidura no cargo por meio de decisão de caráter precário, passível de revogação. Tema 476 do STF.

7.

Apelação conhecida e não provida.

8. À unanimidade.
(TJE-PA, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa.
Elvina Gemaque Taveira, data de julgamento: 19.10.2020, data de publicação: 07.11.2020).

Neste contexto, o julgado pela 1ª Câmara Isolada Cível Isolada, baseou-se no mesmo dispositivo legal, mas houve o entendimento de que o item 4.3, “b” do edital, seria inaplicável aos candidatos que já integram o quadro funcional da PMPA, conforme pode-se observar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. O MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR. IDADE MINIMA. DECISÃO INCORRETA. INAPLICABILIDADE AOS CANDIDATOS QUE JÁ INTEGRAM A CORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNANIME.

I - A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar requerido pelo fato de não vislumbrar necessidade da concessão imediata do provimento judicial, visto não comprovados requisitos concessivos da medida.

II - É cediço que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, como medida excepcional que é, depende da verificação pelo magistrado dos requisitos elencados no artigo 273 do CPC.

III - O edital nº001/PMPA de 26 de junho de 2012 no item 4.3, B, dispõe que o candidato que deseja ingressar na corporação deverá ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da matrícula e máxima de 27 (vinte e sete) anos até o dia 30 de julho de 2012, data do encerramento das inscrições.

IV - O referido edital é omisso sobre os candidatos que já fazem parte da instituição e que quando ingressaram na polícia militar do Estado do Pará preencheram tais requisitos dispostos no item 4.3, B do edital.

V - a Lei Estadual em seu artigo 3º prevê que para ingressar na corporação o candidato deverá: “ter idade compreendida entre dezoito e vinte e sete anos, para o concurso aos Cursos de Formação de Oficiais, de Sargentos e de Soldados”. Portanto, é possível fazer a leitura que tal regra editalícia se aplica tão somente aos candidatos que não integram o corpo funcional, isto é, os civis. (TJ-PA, Relatora: Desa. Gleide Pereira de Moura, órgão julgador: 1ª Câmara Cível Isolada, data de julgamento: 02.06.2015, data de publicação: 08.06.2015)

Ambos os órgãos julgadores, se baseiam no disposto no art. 3º da
Lei Estadual nº 6.626/2004, havendo divergência no que tange a interpretação do citado artigo. É importante esclarecer que o julgado citado pelo autor foi isolado no de 2015, e nunca foi jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, que possui entendimento firmado sobre as regras do edital que dispõe acerca da idade mínima para o concurso.

Pois bem, a divergência de interpretação de dispositivo legal, não enseja motivo para interposição de Ação rescisória, segundo entendimento do STF na Súmula 343:

Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. REAJUSTE DE 47,94%. SÚMULA 343 DO STF. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA BASEADA EM DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. A VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, A QUE ALUDE O ART. 485, INCISO V, DO CPC, DEVE SER FRONTAL E INDUVIDOSA. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. (TRF-5 - AR: 2381 AL 99.05.51116-4, Relator: Desembargador Federal Ridalvo Costa, Data de Julgamento: 06/02/2002, Pleno, Data de Publicação: DJ DATA-25/04/2002 PÁGINA-603)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1895273 - RJ (2021/0140858-7) RESCISÓRIA. GUARDA MUNICIPAL DO . DEMANDA ONDE SE BUSCA A DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONDENOU OS AUTORES AO PAGAMENTO RETROATIVO DOS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA PROGRESSÃO E PROMOÇÃO, TENDO EM VISTA A LACUNA LEGISLATIVA EXISTENTE ATÉ 2014, QUANDO EDITADA A LC 135. JULGAMENTO DO IRDR 0030581- 37.2016.8.19.0000 QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O REEXAME DA QUESTÃO, TENDO EM VISTA O ENTENDIMENTO PRESENTE NO VERBETE DE
SÚMULA 343 DO STF, NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS.
- A questão posta nesta ação rescisória durante algum tempo foi objeto de acirrada controvérsia neste Tribunal, não havendo possibilidade de utilização da ação rescisória para provocar o rejulgamento da causa, uma vez que o Acórdão prolatado na apelação se pronunciou acerca de todas as questões e normas relevantes para a causa. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de outubro de 2021. Ministro GURGEL DE FARIA Relator

(STJ - AREsp: 1895273 RJ 2021/0140858-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 08/10/2021)

Ante o exposto, julgo
improcedente a ação rescisória,
mantendo os termos do Acórdão id.
4053912
em sua totalidade
, nos termos da Súmula 343 do STF.

É como voto

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), 31 de maio de
2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 31/05/2022